Tribunal: TJBA
Processo: 8036700-81.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036700-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILSON AUGUSTO DE JESUS ALVES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. O impetrante alega que a gratificação é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa da PMBA, razão pela qual deve ser estendida aos inativos, por força do princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET tem natureza genérica, passível de ser incorporada aos proventos dos inativos por força da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a propositura de ação individual, não havendo litispendência, conforme entendimento consolidado do STJ. Afasta-se a alegação de decadência e prescrição do fundo de direito, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ, atingindo-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. A documentação apresentada, como contracheques, ato de aposentadoria e ofício da PMBA, comprova o direito líquido e certo à análise do pedido em sede mandamental. A GCET, ainda que prevista como gratificação propter laborem, é paga de forma indistinta a todos os oficiais da ativa, o que caracteriza sua natureza genérica, conforme certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ admite a extensão de gratificações genéricas aos inativos que tenham direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovado o caráter genérico da GCET e o direito do impetrante à paridade, é devida a implantação da gratificação em seus proventos, no mesmo percentual dos ativos, com efeitos retroativos à data da impetração e atualização pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando demonstrado que ela é paga de forma indistinta a todos os oficiais da ativa. A GCET possui caráter genérico quando sua concessão não está condicionada à avaliação individualizada ou ao exercício de funções específicas. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto utilizado como base para o cálculo dos proventos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA